Tribunal: TJSP
Processo: 1016742-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Demanda objetivando desconstituição de veredito sancionador pecuniário do Tribunal de Contas do Estado – Descumprimento do previsto no art. 91 da LCE 709/93 – Notificação pessoal sobre instauração de procedimento administrativo preterida – Violação ao contraditório e ampla defesa configurada – Ofensa nulificante à cláusula do devido processo legal – Precedentes desta E. Corte - Recurso

Ementa:
Demanda objetivando desconstituição de veredito sancionador pecuniário do Tribunal de Contas do Estado – Descumprimento do previsto no art. 91 da LCE 709/93 – Notificação pessoal sobre instauração de procedimento administrativo preterida – Violação ao contraditório e ampla defesa configurada – Ofensa nulificante à cláusula do devido processo legal – Precedentes desta E. Corte - Recurso provido